Tribunal: TJSP
Processo: 1025310-60.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISS – Ação de consignação em pagamento julgada procedente para considerar competente o Município de São Bernardo do Campo – Cabimento da condenação da Municipalidade de São Paulo ao pagamento das verbas de sucumbência, tanto à autora quanto ao Município de São Bernardo do Campo - Recurso provido.